Tribunal: TJSP
Processo: 1039424-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039424-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO COMPLEXO FAZENDA BOA VISTA,
é apelado MARCIO CALVO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1039424-62.2019.8.26.0100
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO COMPLEXO FAZENDA
BOA VISTA
APELADO: MARCIO CALVO BARBOSA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
AÇÃO: ASSOCIAÇÃO
VOTO No 29569
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – OBSERVÂNCIA DO
POSICIONAMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADESÃO FORMAL POR
COMPROVAR RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
–
OBRIGAÇÃO
DE
NATUREZA
PESSOAL
–
EXIGIBILIDADE QUE INDEPENDE DA IMISSÃO NA
POSSE DO BEM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 413/416,
que em feito de Cobrança, deu pela improcedência da ação, em que buscava a parte
autora a condenação do Réu ao pagamento do débito no valor de R$-45.847,27, bem
como das taxas associativas e de saneamento vincendas, rija no argumento de que não
fora comprovada sua imissão na posse do imóvel.
Insurge-se a Autora, aduzindo que o Apelado anuiu expressamente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Associação ao adquirir o imóvel, e em momento algum demonstrou interesse em deixar
o quadro associativo da Apelante, indiferente o exercício efetivo ou não da posse, uma
vez que passou a utilizar os serviços prestados pela Recorrente, tais como cash free,
agendamentos de aulas, reservas para eventos entre outros. Alega que o Recorrido
sempre teve ciência de suas obrigações; efetuado o pagamento do débito, poderá buscar
pela via adequada, exercer direito de regresso.
Recurso bem processado. Respondido.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, a insurgência está em obra de se receber, pesar do zelo do
h. Magistrado a quo.
Depreende-se dos autos que o Réu, por ocasião da aquisição do
imóvel, firmara termo específico de adesão à Entidade Autora, comprometendo-se a
arcar com a taxa prevista no Estatuto Social, conforme documento de fls. 90/91, coisa
que nem mesmo é discutida; de aí que não há falar-se em violação ao Princípio da
Autonomia da Vontade; o Réu, quando da aquisição, anuiu livremente com os
postulados, e com os Estatutos e soa mesmo incrível a pretensão de ser absolvido
dos pagamentos, a intuir de comportamento vulnerador do Princípio estatuído no
Art.884 do Código Civil: tampouco negados os benefícios apontados, o certo é que a
prova aponta da existência daqueles, mantidos e criados pela Suplicante.
Ver que a obrigação assumida pelo Réu é de natureza pessoal, o que
vale dizer que a sua exigibilidade independe da imissão na posse do bem.
Alfim, além disso tudo, há que se evitar vulneração ao Princípio
insculpido no Art. 884 do Código Civil, de modo que cabe ao Réu arcar com as taxas de
manutenção também por esse motivo, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito.
Uma coisa é querer desfiliar-se o “civis” de uma contratação o que se lhe permite, mas
que em nenhum momento houve manifestação expressa para tal ato; outra, porém, é o
safar-se de obrigação assumida anteriormente, com despesas a que dera causa sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestação de vontade.
Portanto, são devidos os valores cobrados pela parte Autora.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso; reforma-se a R. Sentença, e
JULGA-SE PROCEDENTE o feito, nos moldes do Art. 1.013, §3o, do CPC, nos termos
suso alinhavados, havida por extinta a ação, com resolução do mérito, à luz do Art. 487,
I, do CPC. Inverte-se a sucumbência e majora-se a honorária para 13% do valor
condenatório, à luz do §11, do Art. 85, do CPC.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica